Tribunal: STJ
Processo: 5002781-71.2018.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828660 - PR (2025/0003621-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS VENTRE
ADVOGADOS
: HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - MS013936
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O julgado recorrido se amolda à compreensão desta Corte Superior
de que as matérias decididas em exceção de pré-executividade não
podem ser reiteradas em embargos à execução fiscal, ante a
ocorrência de preclusão.
2. No tocante à alegada ocorrência de preclusão lógica e
consumativa, para rever as conclusões do Tribunal de origem e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51642726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 2973eece-f70f-40a1-8a24-8cc8f875ec4d

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 2973eece-f70f-40a1-8a24-8cc8f875ec4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828660 - PR (2025/0003621-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS VENTRE
ADVOGADOS
: HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - MS013936
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O julgado recorrido se amolda à compreensão desta Corte
Superior de que as matérias decididas em exceção de pré-
executividade não podem ser reiteradas em embargos à execução
fiscal, ante a ocorrência de preclusão.
2. No tocante à alegada ocorrência de preclusão lógica e
consumativa, para rever as conclusões do Tribunal de origem e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS
VENTRE contra decisão, proferida às e-STJ fls. 990/992, em que não conheci do recurso
especial.
O agravante alega, no mérito, a impossibilidade de inclusão
automática de sócio na CDA para responder por débitos de titularidade da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

Entende que houve violação dos arts. 505 e 507 do CPC, " haja
vista a ausência de preclusão e/ou coisa julgada (ou ainda sua eficácia preclusiva) para
impedir a ilegitimidade passiva do Agravante; ou, ao menos, a possibilidade de sua
superação, nos moldes expostos no Recurso Especial" (e-STJ fl. 691).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 700).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O recurso especial, interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, tem origem em embargos à execução, julgados improcedentes
em primeiro grau de jurisdição. O Tribunal de origem negou provimento à apelação.
(e-STJ fl. 540):
Eis a ementa do acórdão
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA.
Não se conhece matéria decidida em exceção de pré-executividade e repetida
em embargos à execução, porque caracteriza preclusão consumativa da
matéria, não podendo ser ventilada novamente, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Transcrevo os fundamentos que deram suporte ao julgamento (e-
STJ fls. 477/480):
Em primeiro lugar, várias das alegações feitas na inicial destes embargos já
foram objeto de exceção de pré-executividade rejeitada na execução fiscal
(evento 3, PET46 e DESP52, daqueles autos). Lá o embargante já alegou que
tinha deixado a sociedade Comercial executada em 12/2001 e não poderia
responder pela execução, que seria parte ilegítima para a execução, pois não
estavam presente os pressupostos do art. 135 do CTN e que cabia à exequente
comprovar que houve prática dos atos previstos no referido artigo, pois que o
mero inadimplemento da obrigação tributária não constituiria infração à lei.
Também alegou que a empresa possuía bens em seu nome e que não poderia
ser responsável sem que tivessem sido atingidos primeiramente os bens da
empresa executada. úia imóveis em seu nome (sic)
[...]
Observando a referida decisão, constata-se que o Juízo já havia registrado que
o embargante possuía legitimidade para figurar no polo passivo, em razão do
previsto no Decreto 3.708/19 e 8036/90, e declinou as razões e fundamentos
legais para tanto.
Na inicial destes autos, no tocante à prática de excesso de poderes ou
comprovação de dolo, nada novo foi apresentado. O embargante se limitou a
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

alegar que não praticou os ato previstos no art. 135, III, do CTN, e que cabia à
CEF essa comprovação, mas não anexou eventuais documentos ou requereu
provas que pudessem demonstrar efetivamente que não participou dos fatos
geradores dos créditos. Vale lembrar que ao crédito de FGTS não aplicam as
disposições do CTN (Súmula 353 do STJ: "As disposições do Código
Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS"), ou da Lei
n. 8620/1993 (trata de débitos junto à Seguridade Social, e nem mesmo está
incluída na fundamentação legal da CDA, evento 2, CDA5, da execução
fiscal).
Além disso, o embargante não anexou cópia da NFDG que deu origem ao
crédito (não apresentou nem réplica), ônus que lhe cabia (art. 373,inciso I, do
CPC), e assim, não permitiu a este Juízo analisar a forma como lhe foi
imputada a responsabilidade. Esclareço que a ausência de um fundamento
legal específico na CDA acerca da sujeição passiva não tem o condão de
tornar o título nulo, pois ela possui os requisitos legais e necessários que lhe
dão a presunção de certeza e exigibilidade, só ilidida por inequívoca em
sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.
Por isso, além da preclusão consumativa existente, que desde já reconheço, é
irrelevante aqui invocar a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n. 8620/93.
Quanto à alegação de retirada da empresa em 2001, embora não tenha sido
objeto de expressa apreciação na decisão acima transcrita, poder-se ia dizer
que também estaria consumada a preclusão para essa decisão, já que cabia ao
embargante ter se insurgido por meios dos recursos processuais cabíveis, e não
o fez, mesmo intimado da decisão (evento 3, AUTO53, da execução).
Porém, para evitar alegação de omissão deste Juízo em apreciar tal questão,
consigno haver informação de que houve um Acordo, no qual se estabeleceu
que o embargante sairia da empresa a partir de 01 (evento 3,31/12/20
CERT47, da execução fiscal , evento 1, OUT18, p. 6 destes autos).
E, novamente ressalto, nenhum outro documento foi anexado pelo
embargante, que nem mesmo apresentou réplica, e a instrução probatória
prosseguiu na busca de comprovação de se a empresa executada possuía bens.
Ou seja, não houve pelo embargante interesse em alterar, de qualquer forma, a
conclusão a que chegou o Juízo quando da rejeição de exceção de pré-
executividade.
Isso registrado, no caso, como não se trata de redirecionamento por dissolução
irregular, mas de sujeição passiva original, a saída do embargante da empresa
não altera sua sujeição passiva indicada tanto no título como na inicial da
execução fiscal.
Resolvidas essas questões, cabe analisar a alegação do embargante de que não
foram esgotadas todas as possibilidades de penhora de bens da empresa
executada e de seus sócios atuais (a empresa executada possuiria inúmeros
créditos em processos que atua como autora, bem como imóveis, e o grupo
econômico que ela faz parte possuiria vários imóveis).
Quanto aos imóveis que seriam de propriedade de empresa que faria parte de
um mesmo grupo econômico, não há legitimidade para penhora de bens de
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

propriedade de parte que não é executada. Não há nos autos prova alguma de
que efetivamente foi reconhecido judicialmente ou extrajudicialmente a
existência de grupo econômico entre as referidas empresas.
Já quanto aos imóveis da empresa executada Consbrasil, embora as matrículas
anexadas informem que havia imóveis da referida empresa ao tempo da
penhora sobre os bens do embargante, em 2009 (evento 1, ESCRITURA22,
pp. 8/11 e evento 4, AUTO50, da execução fiscal), novamente há que se
lembrar que a execução fiscal foi ajuizada contra a referida empresa e contra
os corresponsáveis como sujeitos passivos originais, diferente do que ocorre
quando há redirecionamento do feito por dissolução irregular.
No caso da execução fiscal embargada, a busca de bens pode ser em qualquer
dos coobrigados e não há relação de hierarquia na penhora. Todos os
executados estavam sujeitos à expropriação de bens da mesma forma e ao
mesmo tempo.
Outrossim, após inúmeras tentativas de se verificar se haveria créditos da
empresa executada suficientes para a quitação do crédito, não houve resposta
positiva nesse sentido, ou, ao menos, margem para que se pudesse conjecturar
se existirá algum crédito a ser recebido pela empresa executada, como se vê
nos eventos 26, 55, 73, e 84.
Registro que não é aplicável ao feito o Tema Repetitivo n. 962 do STJ,
alegado no evento 96, pois, como consignado acima, não se trata de
redirecionamento do feito por dissolução irregular.
Conforme exposto na decisão agravada, o julgado recorrido se
amolda à compreensão desta Corte Superior de que as matérias decididas em exceção de
pré-executividade não podem ser reiteradas em embargos à execução fiscal, ante a
ocorrência de preclusão.​
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA
MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as
matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser
reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante
a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.858.029/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2021
4/11/2021 .

PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO
DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA
83/STJ.
1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente,
os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-
executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada,
não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução.
Configurada, pois a preclusão consumativa" (AgRg no R Esp 1.480.912/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14, D Je 14).20/11/20 26/11/20
3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não
foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo
caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos
fatos constantes dos autos.
4. Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em
decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da
matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa,
violaria o princípio da coisa julgada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1.526.696/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, D Je de 129/5/2015).
21/5/2015

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA MESMA
MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A preclusão não se confunde com a litispendência, porquanto, em relação
ao primeiro instituto, dispõe o art. 473 do CPC: "Art. 473. É defeso à parte
discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão." A litispendência, por seu turno, é conceituada no art. 301,
§ 3o do CPC, como a repetição de ação em curso.
2.
, efetivamente ocorreu a preclusão consumativa porquanto a matéria
In casu
prescricional restou deduzida em exceção de pré-executividade, reiterada nos
embargos, sendo certo que aquele incidente desafia recurso próprio de agravo
de instrumento, posto deduzido interinalmente na execução fiscal.
3. Recurso especial desprovido.
(REsp 893.613/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
10/3/2009
30/3/2009
Forçoso convir que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação
da Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), que é cabível
quando o recurso especial é interposto com base nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

Por fim, no tocante à alegada ocorrência de preclusão lógica e
consumativa, para rever as conclusões da Corte e interpretar os dispositivos legais a quo
indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula 7 do STJ. Ainda quanto à limitação subjetiva do título executivo, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a
conclusão a que chegou a Corte sobre o limite e o alcance da coisa julgada na a quo
hipótese dos autos, é necessário o reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula
7 do STJ. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.777.064/PR, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21, DJe 1o/7/2021; AgInt no AgInt no24/5/20
AREsp 1.548.963/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 21, DJe 21" (AgInt no REsp 2.109.608/RS, relator Ministro Francisco3/5/20 6/5/20
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
24/4/2024
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50385426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:17
Código de Controle do Documento: 5848d838-cb49-4793-b564-6cd16a2ec988

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.660 / PR
Número Registro: 2025/0003621-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027817120184047002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS VENTRE
ADVOGADOS : HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - MS013936
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS VENTRE
ADVOGADOS : HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - MS013936
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
MARIA LYDIA DE MELO FRONY - DF067158
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51583101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: 8026cec0-fc7b-4fb8-b9f1-63ec7898de38

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: 8026cec0-fc7b-4fb8-b9f1-63ec7898de38